Tribunal: STF
Processo: ARE 1337846
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento aos pedidos formulados em sede de apelação. A correspondente ementa está assim redigida:
    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - LEGITIMIDADE DO CREDOR FIDUCIARIO. A instituição financeira, credora fiduciária, tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal que visa ao recebimento do IPVA incidente sobre o veículo dado em garantia, tendo em vista que é responsável solidária pelo pagamento do tributo, nos termos da Lei Estadual n° 14.937103, e detentora da propriedade resolúvel do bem.“
    O recorrente alega ter o pronunciamento implicado violência aos arts. 93, IX, 145, § 1º, e 146, III, todos da Constituição Federal. 
    É o relatório do essencial. Decido. 
    2. O Tribunal de origem, a partir da interpretação da legislação infraconstitucional de regência, consignou presente a responsabilidade solidária entre devedor e credor fiduciário em razão do aludido débito de IPVA. 
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 
    “ O artigo 1.361 do Código Civil prescreve: (...)
    …...................................................................................................
    Por sua vez, a Lei n° 4.728165, que disciplina a alienação fiduciária sobre bens móveis fungíveis e infungiveis, quando o credor fiduciário for instituição financeira, estabelece: 
    …...................................................................................................
    Da leitura dos dispositivos supracitados depreende-se que o credor fiduciário é proprietário do bem dado com escopo de garantia, ainda que a propriedade seja resolúvel e o devedor detenha a posse direita da coisa. 
    …...................................................................................................
    Consoante análise da legislação estadual, conclui-se que tanto arrendador e arrendatário, quanto credor fiduciário e devedor fiduciante, são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA, de forma que todos são legitimados para figurarem no polo passivo da execução fiscal que visa ao recebimento do imposto não recolhido. 
    …...................................................................................................
    Em síntese, o apelante é responsável solidário pelo pagamento do tributo, nos termos da Lei Estadual n° 14.937/03, devendo ser mantida a sentença impugnada, visto que em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico vigente, conforme entendimento consolidado deste egrégio Tribunal de Justiça: (...)”
    Divergir de tais conclusões, demandaria, inexoravelmente, a prévia análise do Código Civil e da legislação local, notadamente o Lei nº 14.937/03, o que atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 280 da Súmula/STF. 
    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: ARE 935.555-AgR/MG, Segunda Turma, Ministro Gilmar Mendes; ARE 976.120-AgR/MG, Segunda Turma, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.075.651-AgRMG, Primeira Turma, Ministro Roberto Barroso, cujas ementas transcrevo, respectivamente, abaixo: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). 4. Responsabilidade solidária. Alienação fiduciária. 5. Lei estadual 14.937/03. 6. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 7. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.937/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.
    1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente (Código Tributário Nacional, Código Civil, e a Lei estadual nº 14.937/2003). Tal providência, no entanto, é vedada nesta fase processual, nos termos das Súmulas 279/STF e 280/STF.
    2. Não se aplica ao presente caso o Tema 685 da sistemática da repercussão gera (RE-RG 727.851, Rel. Min. Marco Aurélio), uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é sobre a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”, situação diversa da retratada nos presentes autos.
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
    Nesse sentido, cito, ainda, a seguinte ementa de julgamento proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal: ARE 1.236.599-AgR/MG, Ministro Dias Toffoli:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Sujeito passivo. Alienação Fiduciária. Responsabilidade solidária. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.
    1. Impossibilidade, em recurso extraordinário, da análise da legislação local, bem como do reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
    Vale dizer, também, que, no cenário ora em análise, não se aplica o julgamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na análise do RE 727.851/MG, Ministro Marco Aurélio, Tema 685/RG, eis que no referido paradigma a controvérsia jurídica versada é a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime da alienação fiduciária”, situação distinta da referida nos presentes autos.
    Em situação idêntica aponto julgamento da Primeira Turma desta Suprema Corte: ARE 929.429-AgR-ED/MG, Ministra Rosa Weber:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. SÚMULAS NºS 279 E 280/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEAS “C” E “D” DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 727.851/MG. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE.
    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
    2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
    3. Embargos de declaração rejeitados.”
    Por fim, não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX da Constituição Federal, uma vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese (com meus grifos): 
    “(...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão ( Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento - 791.292 /PE, Ministro Gilmar Mendes).” 
    3. Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    4. Publique-se.
Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator